Tribunal: TJPA
Processo: 0807234-18.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807234-18.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. VALOR DA CAUSA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer no qual a sentença condenou o município de Altamira e o Estado do Pará para realizarem procedimento de drenagem de abscesso pélvico diante do diagnóstico de Infecção subsequente a procedimento não classificado em outro (CID: T81.4).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa foi fixado de modo excessivo, influindo indevidamente nos honorários sucumbenciais e (ii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, pois reflete estimativa prudente do custo do procedimento na rede privada, hipótese contemplada pela liminar e pela sentença.

4. A sentença observou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários sobre o valor da causa.

5. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos, nos termos do Tema 793 do STF.

6. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários, mesmo contra outro ente da federação, conforme entendimento do STF no Tema 1.002 e no julgamento da AR 1.937 AgR, dada sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a
. O valor dos honorários advocatícios em ação de fornecimento de tratamento médico pode ser fixado com base no percentual sobre o valor da causa.

b
. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária é solidária entre os entes públicos omissos no dever de assegurar o direito à saúde.

c
. A Defensoria Pública tem legitimidade para receber honorários sucumbenciais de ente público diverso, em razão de sua autonomia constitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra a sentença de
ID 24236791,
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizado por Paulo Ricardo Santos da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a custearem a realização de drenagem de abscesso pélvico , após ser diagnosticado com infecção subsequente a procedimento não classificado em outro (CID: T81.4), apresentando história de lesão por pressão infectada sacral e trocantéricas, com sinais de osteomelite de ramos do pubis, com piora de quadro clínico, sodoreico, mal estado geral.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs apelação de
ID 24236794
, impugnando o valor da causa, aduzindo ser excessivo e que teria sido atribuído aleatoriamente, com reflexos nos honorários sucumbenciais, os quais deveriam ser arbitrados de forma equitativa e não sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões de
ID 24236799
, pugnando pela manutenção integral da sentença e não provimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

O Município apelante sustenta que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teria sido arbitrado de forma aleatória pela parte contrária e que isso resultaria em condenação excessiva a título de honorários. Argumenta que, em demandas de saúde pública, não se poderia adotar valores elevados, por se tratarem de obrigações de fazer e sem conteúdo econômico mensurável.

Embora o valor da causa tenha sido fixado por estimativa, mostra-se razoável e proporcional. Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange também
o custo potencial de sua realização na rede privada
, hipótese expressamente contemplada na decisão liminar e na sentença, caso o poder público não cumprisse a ordem.

“Na impossibilidade do atendimento indicado ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde para o tratamento do paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo (de forma adequada ao quadro clínico) do requerente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem.”

Assim, o valor atribuído pela parte autora não é excessivo, mas uma estimativa prudente dos valores a serem despendidos com o tratamento, incluindo os custos com transporte, internação, medicação e insumos necessários.

O ente municipal sustenta, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base na equidade, não podendo ser fixados sobre o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, tendo em vista a matéria em discussão. O juízo
a quo
condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

“Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.”.

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1.076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (Grifo)

Tendo em vista que a demanda não possui valor da causa baixo, o que permitiria a aplicação do art. 85, §8º, CPC,
o uso do critério por equidade não é permitido no presente caso,
sendo adequado o
arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, a serem pagos de forma solidária.

Importante frisar que é plenamente cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a mesma fazenda pública.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, reforçada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, afasta a tese da confusão patrimonial, conforme decidido pelo STF no julgamento da AR 1.937 AgR e consolidado no Tema 1.002.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026